Tribunal: TJSP
Processo: 1011445-66.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO - Automóvel - Acidente de trânsito - Perda total do veículo - Cobertura recusada - Alegação de agravamento do risco decorrente de recusa do condutor a se submeter a teste de embriaguez - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Recusa em realizar o teste de dosagem alcoólica que por si só não justifica a recusa - Embriaguez do

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO - Automóvel - Acidente de trânsito - Perda total do veículo - Cobertura recusada - Alegação de agravamento do risco decorrente de recusa do condutor a se submeter a teste de embriaguez - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Recusa em realizar o teste de dosagem alcoólica que por si só não justifica a recusa - Embriaguez do condutor do automóvel não constatada - Nexo de causalidade entre eventual embriaguez e o acidente não comprovado - Agravamento do risco não caracterizado - Indenização securitária exigível - Ação procedente em parte - Valor correspondente a 100% do valor previsto na tabela FIPE vigente na data do sinistro - Apelação parcialmente provida